Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-40.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. DIREITO FUNDAMENTAL. NECESSIDADE COMPROVADA DE MONITOR EXCLUSIVO. RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por criança, representada por sua genitora, contra sentença da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que julgou improcedente o pedido de disponibilização de monitor exclusivo para acompanhamento escolar. O apelante sustenta a imprescindibilidade do suporte individualizado com base em relatórios médicos e pedagógicos e requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) definir se é dever do Estado disponibilizar monitor escolar exclusivo para estudante com TEA e TDAH, diante da necessidade comprovada; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF, conforme Tema 1.002 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 208, III, da CF impõe ao Estado o dever de assegurar atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, direito reforçado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009), pela Lei Brasileira de Inclusão (Lei no 13.146/2015) e pela Lei no 12.764/2012.
4. Relatórios médicos e pedagógicos atestam que o apelante necessita de acompanhamento contínuo para autocuidado, socialização, locomoção e realização de atividades escolares, sendo o monitor exclusivo imprescindível para sua inclusão plena e desenvolvimento.
5. A recomendação expressa da equipe escolar, vinculada à Secretaria de Educação, comprova a urgência da medida, afastando a alegação estatal de discricionariedade administrativa.
6. A invocação da reserva do possível e da separação dos poderes não prevalece diante de direito fundamental da criança com deficiência, pois a omissão estatal configura violação à dignidade e à prioridade absoluta asseguradas pelo art. 227 da CF.
7. O STF, no Tema de Repercussão Geral no 1.002 (RE 1.140.005/RJ), reconhece o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais quando parte vencedora em ação contra ente público, verba destinada exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.
8. Em razão do valor inestimável do direito tutelado e da atuação complexa da Defensoria Pública, cabível a fixação equitativa da verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O Estado deve assegurar monitor escolar exclusivo a estudante com TEA e TDAH quando comprovada a necessidade, como condição para a efetividade do direito à educação inclusiva.
2. A alegação de reserva do possível ou separação dos poderes não afasta a obrigação estatal de garantir suporte individualizado a aluno com deficiência.
3. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando parte vencedora em ação contra ente público, com destinação vinculada ao seu aparelhamento.